Tribunal: TJES
Processo: 5000128-74.2019.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000128-74.2019.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CELINA ALMEIDA DE CARVALHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia, ouso divergir do voto do eminente relator e voto pela manutenção reforma parcial da sentença guerreada, tão somente para reformá-la no que tange à condenação de danos morais, uma vez que não os considero configurados no caso em espécie, mantendo incólumes os demais termos da sentença no sentido de devolução dos valores para a conta corrente e estorno de valores gastos no cartão de crédito da recorrida.

Estamos diante do típico caso conhecido como Golpe do Motoboy, sendo bastante comum no Estado de São Paulo, no entanto, já com registros em outros Estados da federação. Neste golpe, a vítima recebe uma ligação de um suposto funcionário do banco em que possui conta, alegando que seu cartão de crédito foi clonado e precisa ser substituído. Levando a crer na veracidade da ligação, a vítima digita a senha do cartão e o entrega a um motoboy que vai até sua residência buscá-lo. Assim, de posse do chip e demais dados do cartão os golpistas realizam diversas transações em nome da vítima.

O recorrente, em defesa, busca pela exclusão da responsabilidade alegando que não houve falha na prestação dos serviços, considerando jamais enviar qualquer funcionário para retirar produtos na residência de seus clientes. A tese em questão deve ser afastada. Se bem observarmos, houve clara falha na prestação dos serviços, haja vista que o montante em questão, vultoso
R$ 18.202,98 (dezoito mil duzentos e dois reais e noventa e oito centavos)
, diga-se de passagem, foge do perfil do consumidor. O recorrente deveria, caso pretendesse o acolhimento de sua tese, demonstrar que o requerente possuía gastos mensais compatíveis com as transações realizadas, contudo, a prova não foi produzida, afastando o ponto chave de sua defesa.

Segue precedente sobre o tema:

Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral. Autores que foram vítimas do chamado "golpe do motoboy". Entrega de cartões de crédito a estelionatários que, no breve intervalo de seis minutos, realizaram transações cujo valor supera a cifra de R$ 40.000,00. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Transações que destoam do perfil de utilização do plástico dos apelantes. Falha na prestação de serviço configurada. Responsabilidade civil. Dano material demonstrado (...). (TJSP; Apelação Cível 1108357-58.2017.8.26.0100; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 05/02/2019).

Vale dizer que aplica-se ao caso em espécie da Súmula 479 do STJ, bem como a existência de caracterização de fortuito interno e não comprovação pela instituição financeira de culpa exclusiva da autora, eis que parte da golpe fundamenta-se em falha de segurança, sendo o golpe do motoboy conhecido há tempos sendo que não é em nenhum momento explicado o eventual conluio entre os prepostos do banco que atendem na central de atendimento, no sistema superlinha, sendo que o número do call center é o mesmo do verso do cartão, argumento este não refutado pelo Banco recorrente. Nesse sentido, a jurisprudência é maciça, inclusive com precedentes recentíssimos de diversas Turmas Recursais do Brasil a fora, bem como do nosso próprio TJES.

62797945
- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
Responsabilidade
objetiva da instituição financeira fundada na teoria do risco do empreendimento. "
Golpe
do
motoboy
". Fortuito interno caracterizado. Incidência da Súmula nº 479 do STJ. Precedentes. Anulação da cobrança por compras efetuadas por terceiro fraudador corretamente aplicada. Desprovimento. Contrato de prestação de serviços bancários. Utilização de cartão de crédito por terceiro fraudador. "
Golpe
do
motoboy
". Invocação de conluio com prepostos do
banco
apelante em razão do contato com a central de atendimento "
superlinha
". Argumento não refutado. Fato incontroverso. Inobservância do ônus da impugnação especificada. Fraude que não constitui fortuito externo. Inafastabilidade da adoção de medidas efetivas de segurança das operações de crédito ofertadas. Incidência da Súmula nº 479 do STJ. Apelante que não se desincumbiu de comprovar fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo do direito à anulação das compras não reconhecidas,
ex vi
do

art. 373, inciso II, do CPC/15
.desprovimento do recurso, fixados os honorários advocatícios recursais em favor do advogado do autor em 2% do valor da causa.
(
TJRJ
; APL 0185994-69.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Lucio Durante; DORJ 06/10/2020; Pág. 569)

77102366
- JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS COM CARTÃO MEDIANTE FRAUDE.
GOLPE
DO
MOTOBOY
. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL EXISTENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora terem sido realizados compras, mediante a utilização do seu cartão de débito, que lhe geraram prejuízo material. Requereu a devolução do valor pago (R$ 24.794,00) e reparação por dano moral 2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la à obrigação de reparar o prejuízo patrimonial suportado pela autora, no montante de R$ 24.794,00 3. Nas razões recursais, afirma, em síntese, não ter praticado qualquer ato ilícito, porquanto as transações financeiras não reconhecidas pela autora/recorrida foram realizadas com a utilização de cartão magnético com chip e senha pessoal. Sustenta a culpa exclusiva da demandante pela eventual utilização indevida do seu cartão, ante a ausência de cautela no uso e guarda, bem como no sigilo da senha. Aduz que a autora agiu com negligência ao cair no
golpe
do
motoboy
, na medida que sempre orienta os clientes a não entregarem à terceiro o cartão e senha pessoal. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à
responsabilidade
objetiva na prestação dos serviços. 5. A Súmula nº 479 do STJ dispõe que: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 6. A simples alegação da existência de chip no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a
responsabilidade
da parte autora/recorrida. 7. Embora a ré/recorrente insista nas teses de inexistência de falha na prestação de serviços, culpa exclusiva da vítima (negligência na preservação do sigilo e guarda do cartão e senha pessoal) e irresponsabilidade por danos causados por terceiro (já que também teria sido vítima da fraude), não lograram êxito em comprovar tais alegações (
art. 373, II do CPC
). 8. Assim, o uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (
Art. 14, § 3º, II do CDC
,), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. 9. Destaca-se que o assim chamado
golpe
do
motoboy
não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio
banco
e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio
banco
, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do
banco
. 5. Nessas condições, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo
banco
requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a
responsabilidade
da instituição financeira. 6. Nesse cenário, não restou violado pelo autor o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do
golpe
aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor estivesse atuando para proteger-se de fraude. De mais a mais, há que se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 70 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (ERESP 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento. [... ] Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, o réu não conseguiu identificar a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização de arranjo de pagamento. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio (Relator Juiz ASIEL Henrique DE Sousa Acórdão Nº 1271510, Publicado no DJE: 19/08/2020) 10. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a
responsabilidade
da parte ré/recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora/recorrida possui direito à reparação material correspondente ao valor subtraído de seu patrimônio (R$ 24.794,00). 11. Por fim, não restou objetivamente demonstrada violação a qualquer dispositivo constitucional para fins de prequestionamento. 12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 14. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. º 9.099/95.
(
JECDF
; ACJ 07084.73-16.2020.8.07.0016; Ac. 128.3628; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho; Julg. 17/09/2020; Publ. PJe 30/09/2020)

49754576
- APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FRAUDE NOMINADA
GOLPE
DO
MOTOBOY
. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE
NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
1.
In casu
, relata o requerente que inúmeras transações comerciais foram realizadas a partir de sua conta corrente e também em seus cartões de crédito, as quais decorrentes da fraude por ele sofrida. 2. Em que pese a parte autora tenha trazido extratos que apontem cabalmente o prejuízo por ela suportado, decorrente de empréstimos, saques e inúmeras compras feitas com seus cartões vinculados à instituição bancária (na opção crédito e também em débito), cujo montante sobrepuja o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - tudo isso em aproximadas doze horas -, a empresa demandada somente trouxe a tese de que inexistiria débito para com o demandante, porquanto que ele mesmo teria causado tamanho prejuízo, não havendo como impôr a outrem a
responsabilidade
dos atos do autor. 3. Tem-se por inequívoca
responsabilidade
civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, haja vista que a fraude intentada contra o consumidor se trata, em verdade, de um fortuito interno, inerente à prática financeira, posto que, embora tal ato criminoso não tenha sido diretamente praticado pelo
banco
réu, cabe atribuir a si a
responsabilidade
em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da
responsabilidade
objetiva, como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado. 4. Não podemos olvidar que às instituições financeiras incumbe o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES
; Apl 0008286-03.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 24/07/2018; DJES 03/08/2018)

Quanto aos danos morais, entendo que os mesmos não estão presentes no caso em espécie. Isso porque, inexiste nos autos qualquer comprovante de negativação do nome da Requerente junto ao SPC/SERASA. Não se nega o contratempo sofrido pela Autora, contudo, o episódio não teve o condão de afrontar sua dignidade em quaisquer dos quatro substrato, quais sejam: integridade psicofísica, liberdade, solidariedade ou igualdade.

A jurisprudência segue este entendimento:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Hipótese em que o autor entregou o seu cartão de crédito/débito e divulgou sua senha sigilosa ao meliante. Denominado "golpe do motoboy". Compras e saques indevidos realizados pelo golpista com o cartão múltiplo do autor. Constatação de que as operações bancárias contestadas discrepam do perfil do usuário. Falha na segurança do serviço bancário disponibilizado ao consumidor, neste ponto. Inexigibilidade do débito declarada. Restituição dos valores dos saques determinada. Danos morais, no entanto, não configurados. Consideração de que o autor agiu com injustificável ingenuidade, não havendo se cogitar que o episódio, conquanto tenha gerado contratempos, possa ter consubstanciado afronta ao patrimônio moral do correntista, de molde a configurar danos morais indenizáveis, mesmo porque sequer ocorreu restrição cadastral. Sentença de procedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1001852-23.2018.8.26.0063; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019).

Diante do exposto, voto pela reforma parcial da sentença guerreada tão somente para julgar improcedentes os pedidos de danos morais, mantendo incólumes os demais termos da sentença guerreada.

VOTO VENCEDOR
RECTE.: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECDO.: CELINA ALMEIDA DE CARVALHO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: AKEL DE ANDRADE LIMA.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA.
SUPOSTA AÇÃO DE ESTELIONATÁRIO.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
AO FORNECÊ-LAS A TERCEIRO
.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

FORTUITO EXTERNO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NARRATIVA FÁTICA DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tese
do
Requerido
/Recorrente
:
Aplicável ao caso a Súmula 479 do STJ, sendo que a recorrida fora negligente ao entregar a terceira pessoa a via original de seu cartão bancário, juntamente com a senha, situação reconhecida pelo juízo de piso. Os dados da consumidora não foram fornecidos pelo agente financeiro e podem ser obtidos de forma legal através de consulta em bancos de dados de proteção ao crédito. Não houve falha ou desídia na prestação de serviços, eis que fora a recorrida quem exclusivamente colaborou para a ocorrência do dano. Diferentemente do fortuito interno – falha na prestação do serviço – o fornecedor não é obrigado a reparar dano derivado de fortuito externo, ou seja, de processo estranho à elaboração do produto ou do serviço, excluindo a sua responsabilidade civil. O CDC reconhece a ausência de responsabilidade civil do fornecedor de serviços nos casos de culpa exclusiva do consumidor, na forma do art. 14, § 3º, inciso II. O Contrato firmado entre as partes veda o fornecimento da senha e do cartão a terceiros. A recorrida, ainda, não comunicou, de imediato, a ocorrência do extravio, permitindo que terceiros se utilizassem do cartão e com ele efetuassem operações nos terminais eletrônicos da recorrente. Combate, alternativamente, os danos morais fixados, eis que não observado os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, e, alternativamente, pela redução do valor da indenização a título de danos morais.
2. Tese d
a

Autor
a
/Reco
rrid
a
:
Fora vítima de má prestação de serviços bancários, na medida que ao efetuar ligação telefônica para o número registrado em seu cartão teve seus dados bancários subtraídos. Informa que pessoa identificada como funcionário do banco requerido, utilizando crachá e uniforme, foi até sua residência e solicitou a entrega de seu cartão e efetuou saques, causando-lhe enormes prejuízos, razão pela qual solicitou a devolução de R$ 18.202,98 e o estorno de R$ 1.299,90, além de indenização pelos danos morais sofridos. Pugnou, portanto, pela manutenção do julgado, tendo apresentado contrarrazões (ID 330582).
3. Sentença:
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, extinguindo o processo com julgamento do mérito e determinando que o Requerido:
1.
p
roceda a devolução de R$ 18.202,98 (dezoito mil duzentos e dois reais e noventa e oito centavos) para a conta da autora, devidamente atualizado com correção monetária desde o efetivo saque e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;
2.
proceda o estorno do valor de R$ 1.299,90 (um mil duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos) referente as compras no cartão de crédito da Requerente, com exclusão de juros e demais encargos referentes a tais compras.
3.
proceda o pagamento de danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais ), face a extensão dos danos causados, pela prestação de serviço defeituoso.
Em relação a correção monetária e atualização dos valores condenatórios pelos danos morais, aplica-se a Súmula 362, STJ.
Sem custas e honorários, tendo em vista os termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra o consumidor. A recorrida, confessa em sua inicial, que fora ludibriada por uma terceira pessoa, que se fez passar por funcionário do banco recorrente, tendo entregado a este seu cartão bancário. Alega que sua senha fora obtida após ter ligado, a pedido do estelionatário, para o número 0800701933 (número que consta no verso do cartão), onde fora solicitado pelo atendente que digitasse sua senha, além do número da conta. Ocorre que, quanto a esta última situação narrada, a mesma carece de qualquer tipo de credibilidade, posto que o atendimento telefônico do Banco Recorrente, em nenhuma hipótese, solicita que a senha seja informada ou digitada pelo consumidor. Sou cliente do banco e por experiência própria sei dizer que o operador apenas solicita que seja digitado o número do cartão e da conta bancária, dependendo do atendimento solicitado, mas,
nunca é solicitada a senha
. Dessa forma, mesmo que realizada a inversão do ônus da prova, face a hipossuficiência do consumidor, tal situação processual não tem o condão de transformar um fato dissociado da realidade em uma verdade absoluta. O mesmo pode ser dito em relação ao fato do estelionatário supostamente possuir os dados pessoais e contratuais da recorrida. Além destes poderem ser obtidos junto a órgãos de proteção ao crédito, que possuem acesso público, também podem ser obtidos junto a logistas, ainda mais quando o consumidor é obrigado a realizar um cadastro para compras a prazo. Não há como ter certeza de que estes dados foram fornecidos por prepostos do Banco recorrente, conforme alega a recorrida, ainda mais diante da narrativa dissociada da realidade. Nítido está que a recorrente não teve qualquer participação na suposta fraude praticada em desfavor da recorrida, haja vista que em nenhum momento colaborou para a sua ocorrência. O fato do estelionatário ter copiado crachá e identidade utilizado por funcionários do banco recorrente, não transfere a este a responsabilidade pelo fato,
ainda mais que nenhum banco atende a domicílio
. A recorrida deveria ter desconfiado da referida abordagem, sendo culpa exclusiva da mesma o fornecimento de seus dados pessoais e bancários para viabilizar a suposta fraude praticada, tratando-se a referida situação de fortuito externo. Não houve falha nos mecanismos de segurança do banco recorrente, haja vista que a recorrida forneceu todos os dados necessários para burlar qualquer sistema antifraude utilizados pelo setor bancário na atualidade, não podendo este ser responsabilizado por ato a que não dera causa. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, estabeleceu precedente no mesmo sentido, senão vejamos (
verbis
): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que,
a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
. 1.1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial, ao argumento de uso indevido do familiar que detinha a posse do cartão e da senha bancária, visto que, estando na posse deles, poderia efetuar diversas transações bancárias, inclusive realizar empréstimos diretamente nos caixas eletrônicos, bem como que não ficou comprovada nenhuma fraude por parte do portador ou da participação dos funcionários do banco em nenhum ato ilícito. 1.2. Ademais, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à ocorrência de culpa exclusiva do consumidor sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)” (grifei). O contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula oitava (ID 330565), estabelece que é de responsabilidade do consumidor contratante o sigilo quanto a senha bancária, respondendo o mesmo pela violação do sigilo. Mesmo que a recorrida tenha sido enganada por terceiros, conforme já dito, responde pela sua conduta de ter informado a sua senha pessoal, não podendo transferir ao banco o prejuízo material e moral que alega ter sofrido. Por tais razões, seja em função da inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelo recorrente, seja pela ausência de nexo de causalidade, face a configuração do fortuito externo derivado da culpa exclusiva do consumidor no fornecimento a terceiros de seu cartão e senha (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC), não há que se falar em responsabilidade civil do recorrente no caso, e, consequentemente, improcedem os pedidos de reparação por danos materiais e morais.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para
reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento do recurso. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.